Tribunal: TJSP
Processo: 2241932-13.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Alegação de excesso de prazo na conclusão da sindicância disciplinar – Eventual constrangimento ilegal que se encontra superado – Procedimento disciplinar encaminhado – Perda do objeto do presente "writ" – Ordem prejudicada, com recomendação.